Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA NÃO RECOMENDADA NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, “c” do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora.
2. Esgotados os meios à disposição do credor, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor.
3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor.
4. Constatado que a diligência junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED/Ministério do Trabalho, para que informe existência de vínculo trabalhista visando a penhora de percentual da remuneração da devedora tem possibilidade mínima de ser eficaz, mormente porque consultada as instituições financeiras consultada sete instituições financeiras em relação a ambos executados não se verificou saldos compatíveis com renda de trabalho assalariado ou de outro benefício, sendo improvável que desenvolva atividade laboral que lhe aufira renda em montante compatível com a penhora almejada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.